Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO: PENA PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR OUTRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE DIANTE DA PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA RÉ COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A teor do que prescreve a segunda parte do § 2o do inciso III do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade superior a um ano pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, sendo que a escolha entre uma das possibilidades parte da discricionariedade vinculada do julgador" (HC n. 617.281/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/2/2021).

2. Por ocasião da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não existe direito subjetivo do sentenciado em escolher a reprimenda restritiva que melhor lhe convier, cabendo ao juiz fixar a medida mais adequada ao caso concreto.

3. No caso concreto, é possível que a pena pecuniária, diante da hipossuficiência econômica comprovada pelos documentos de ID n. 53398516, seja convertida em outra restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade.

4. Recurso conhecido e provido.